Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716058-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIANA ROBERTA LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0703269-60.2021.8.07.0014 – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, a seguir transcrita: “Se a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue no endereço contratual pelo motivo de o destinatário estar “ausente, 3 vezes”, tal requisito legal não foi cumprido, o que impede o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência factível na hipótese de não entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário), tal qual ocorreu no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano.” (ID 90182795 dos autos de referência). Assevera o agravante a regularidade da Notificação extrajudicial na medida em que foram integralmente atendidos os requisitos para concessão da liminar dispostos no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, sendo que a notificação é mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, estando a mora “ex re” devidamente comprovada com o simples vencimento da dívida e o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado no contrato entabulado, não podendo ser responsabilizado se a Notificação não foi pessoalmente recebida pelo destinatário. Menciona jurisprudência que reputa favorável ao seu entendimento. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada para autorizar a imediata busca e apreensão do veículo, e, no mérito, dar provimento ao agravo. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo (ID 25118879). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 - Cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias.” Não obstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedada a interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo quando apresentadas decisões substancialmente similares, sendo a taxatividade mitigada para “admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Assim, o pedido de concessão de tutela antecipada ou de efeito suspensivo ativo à decisão que não defere a busca e apreensão de veículo pode, perfeitamente, ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por paralelismo, à natureza de tutela provisória de urgência. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. O propósito recursal tem por finalidade defender a prescindibilidade da comprovação simultânea do encaminhamento da notificação ao endereço do contrato e o seu efetivo recebimento pelo devedor para constituição da mora. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado pela parte agravada no contrato de financiamento (ID 90163887) ,firmado entre as partes, qual seja, QE 38 AE 0006-A, GUARÁ II, Brasília-DF, conforme aviso de recebimento (ID 9016388). No entanto, a Notificação feita via comunicação postal restou frustrada, pois não foi entregue nem ao destinatário nem a terceiro, retornando com a anotação: "ausente 3 vezes", situação diversa daquela invocada pelo agravante em jurisprudência trazida para alicerçar seu pleito, em que o AR retornou pelo motivo “mudou-se”, não havendo similitude com o caso dos autos. Destarte, não se trata de mudança de endereço do devedor sem prévia cientificação do credor, o que fere o princípio da boa-fé objetiva entre as partes, mas sim de hipótese de não entrega da correspondência, não se presumindo a resistência do devedor , ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir a ciência da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Logo, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida, e na hipótese dos autos não é possível pressupor a conduta desidiosa do agravado. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. Nesse mesmo sentido, colaciono precedente desta Turma: BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO. INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e improvido. 07007601420208070008. Acórdão 1247720, 5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 19/05/2020. Grifo nosso. Logo, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021, 16:23:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator